Tribunal: TCU
Processo: 037.800/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4029/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 8234/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu dos pedidos de reexame interpostos pelo Senado Federal e pelo Sr. Leonardo Cortes Almeida, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial; Considerando que o aludido recorrente já interpôs o pedido de reexame contra o Acórdão 4991/2022-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, que considerou ilegais os atos de aposentadorias dos Srs. Alex Pereira de Andrade, Analy Cerqueira de Castro Medeiros, Leonardo Cortes Almeida, Maria Goret de Lima Freitas Pereira e Maria de Fátima Silva; Considerando que, por meio do Acórdão 8234/2024-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, o pedido de reexame foi conhecido e, no mérito, foi lhe dado provimento parcial; Considerando que não é admissível a interposição de pedido de reexame de pedido de reexame, eis que já ocorreu a preclusão consumativa, nos termos do art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que, ante a novel Lei 14.982/2024, de 20/09/2024, caberá ao órgão de origem elaborar novos atos de alteração de aposentadoria, com fundamento legal na referida norma, e encaminhá-lo ao TCU para exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso e comunicar o teor deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 037.800/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Senado Federal. 1.2. Interessados: Alex Pereira de Andrade (XXX.736.891-XX); Analy Cerqueira de Castro Medeiros (XXX.427.171-XX); Auditoria do Senado Federal; Leonardo Cortes Almeida (XXX.697.881-XX); Leonardo Cortes Almeida (XXX.697.881-XX); Maria Goret de Lima Freitas Pereira (XXX.314.821-XX); Maria de Fatima Silva (XXX.754.011-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Talitha Grazielle Silva Kitamura (31258/OAB-DF), representando Leonardo Cortes Almeida. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.